Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE EXPLOSIVO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. CRIME HEDIONDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Samambaia que condenou os réus pela prática de tentativa de furto qualificado (art. 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, e §4o-A, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1o, IX, da Lei n. 8.072/90), impondo-lhes a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, sem direito à substituição ou suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) reavaliar a dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais, relatórios policiais e prova oral colhida em juízo.
4. Em relação ao primeiro réu, a autoria restou demonstrada por elementos como imagens de câmeras de segurança, perícia papiloscópica, análise de registros telefônicos e depoimentos testemunhais, que apontam sua participação ativa na tentativa de furto.
5. A defesa do primeiro réu não apresentou justificativas plausíveis que afastassem os indícios consistentes de envolvimento no crime, sendo suas alegações contraditórias e incompatíveis com as provas dos autos.
6. Em relação ao segundo réu, as provas não se mostraram suficientes para sustentar a condenação. A vinculação ao crime baseou-se apenas em vestígios papiloscópicos encontrados em veículo utilizado na ação, que também era utilizado como transporte remunerado de passageiros (Uber), e em contatos telefônicos com um dos corréus, sem comprovação de sua presença no local do crime ou participação direta na empreitada criminosa.
7. Aplicando-se o princípio in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do segundo réu por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.
8. Na dosimetria da pena do primeiro réu, considerou-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impede a fixação da pena-base no mínimo legal, como pretende a Defesa. Contudo, o cálculo deve ser refeito, considerando os critérios adotados por esta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.